Tribunal: TJSP
Processo: 2196270-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR CLEBER DE SOUZA COTROFE – DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES LOCATIVOS DO IMÓVEL SITO À AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO DIRETAMENTE À INVENTARIANTE – Agravantes que pretendem que a administração do bem seja mantida sob os cuidados do espólio de Regina – Alegação de que Regina é viúva meeira do "de cujus" e que, em razão de seu posterior falecimento,

Ementa:
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR CLEBER DE SOUZA COTROFE – DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES LOCATIVOS DO IMÓVEL SITO À AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO DIRETAMENTE À INVENTARIANTE – Agravantes que pretendem que a administração do bem seja mantida sob os cuidados do espólio de Regina – Alegação de que Regina é viúva meeira do "de cujus" e que, em razão de seu posterior falecimento, a administração do bem deve ser fiscalizada em seu inventário (de Regina) – Descabimento – Existência de ação de reconhecimento de união estável ajuizada por terceira pessoa, estando os autos do inventário de origem aguardando resultado final daquela demanda – Inexistência de definição sobre a cota-parte de que será destinada a cada uma das interessadas, devendo o imóvel ser, primeiro, partilhado no inventário de origem – Inventariante Angela Cotrofe que deve se responsabilizar pela administração dos bens do espólio de Cleber, aqui incluídos os valores locatícios – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que são agravantes MARLY DE BARROS COTROFE, MARCIA DE
BARROS COTROFE e REGINA MARIA OLIVA COTROFE, são agravados
CLEBER DE SOUZA COTROFE (ESPÓLIO) e ANGELA COTROFE
RODRIGUES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10117
2
VOTO No 10.117
Agravo de Instrumento n. 2196270-65.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Santos
Juiz(a): Dr(a). Mariella Amorim Nunes Rivau Alvares
Agravante: MARLY DE BARROS COTROFE, MARCIA DE BARROS COTROFE
e ESPÓLIO DE REGINA MARIA OLIVA COTROFE
Agravados: CLEBBER DE SOUZA COTROFE (ESPÓLIO) e ANGELA
COTROFE RODRIGUES (INVENTARIANTE)
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR CLEBER
DE
SOUZA
COTROFE

DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
DISPONIBILIZAÇÃO
DOS
VALORES LOCATIVOS DO IMÓVEL SITO À AV.
BARTOLOMEU DE GUSMÃO DIRETAMENTE À
INVENTARIANTE Agravantes que pretendem que a
administração do bem seja mantida sob os cuidados do
espólio de Regina Alegação de que Regina é viúva
meeira do “de cujus” e que, em razão de seu posterior
falecimento, a administração do bem deve ser fiscalizada
em seu inventário (de Regina) Descabimento Existência
de ação de reconhecimento de união estável ajuizada por
terceira pessoa, estando os autos do inventário de origem
aguardando resultado final daquela demanda Inexistência
de definição sobre a cota-parte de que será destinada a cada
uma das interessadas, devendo o imóvel ser, primeiro,
partilhado no inventário de origem Inventariante Angela
Cotrofe que deve se responsabilizar pela administração dos
bens do espólio de Cleber, aqui incluídos os valores
locatícios

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em inventário dos bens
deixados por Cleber de Souza Cotrofe, determinou ao espólio de Regina Maria
Oliva Cotrofe a disponibilização dos valores locativos do imóvel sito à Av.
Bartolomeu de Gusmão, diretamente à inventariante daquele Espólio de Cleber
Sustentam as agravantes que também tramita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10117
3
perante a 3a Vara de Família e Sucessões de Santos outro inventário, dos bens
deixados por Regina Maria Cotrofe, que faleceu após o de cujus Cleber Cotrofe
(seu marido), processo no 1015920-96.2019.8.26.0562.
Afirmam que no inventário de Regina foi nomeada
inventariante Renata Maria Oliva Gaspar Franco e, no inventário de Cleber, foi
nomeada inventariante Angela Cotrofe. Alegam que “O inventário de Regina Maria
Cotrofe apresenta herdeiros testamentários e herdeira-filha
fls. 477/510
(documento anexo), hipótese diversa do inventário de Cleber Cotrofe, onde
constam as herdeiras-filhas” (sic, fl. 04).
Narram que Regina, quando faleceu, residia à Av.
Bartolomeu de Gusmão (Santos), razão pela qual, diante da necessidade
premente de suportar os ônus das despesas condominiais e de IPTU do bem, foi
celebrado contrato de locação, sendo locador o Espólio de Regina Maria Cotrofe
(conforme contrato de locação de fls. 461/464). Afirmam que o bem estava na
posse da falecida Regina, que sempre exerceu a administração, com o pagamento
integral das taxas, impostos e despesas condominiais. Argumentam que, com o
óbito, a inventariante do espólio de Regina passou a exercer tal função, nos
termos do art. 618, II, do CPC/15. Explicam que, na sucessão de Regina, há
herdeiros legatários, a saber, Marly de Barros Cotrofe (cujo legado diz respeito à
totalidade da cota-parte da falecida em relação ao imóvel da Av. Bartolomeu de
Gusmão, Santos) e Alvaro Gaspar Neto, Maria Fernanda Gaspar Franco, Nathália
Gonçalves Gaspar e Márcia de Barros Cotrofe (relativamente à totalidade da cota-
parte da falecida em relação ao apartamento da Av. Dom Pedro I, Guarujá).
Informam “Os inventários tramitam separadamente
até porque envolvem outros herdeiros, e in casu, observado o testamento de
Regina Maria Cotrofe, na sua sucessão, a maioria deliberou sobre proceder a
locação do imóvel objeto da decisão agravada, pelo valor de R$ 3.000,00 mensais,
o qual se coaduna com o preço de mercado, e em especial diante das dificuldades
atuais, tanto para locação, como para a venda, conseguindo assim, obter recursos
para fazer face as despesas de IPTU, condomínio e taxa de ocupação (SPU), e
consequentemente manter íntegro o patrimônio de todos” (sic, fl. 06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10117
4
Entendem
que
“a
responsabilidade
afeta
a
administração de cada um dos espólios, envolvendo cada uma das inventariantes,
encontra-se circunscrita a cada ato praticado por elas próprias, cada um em seu
momento próprio; a do espólio de Cleber, a partir de seu óbito e a do espólio de
Regina Maria, também, quando de seu óbito, eis que ocupava o imóvel locado,
razão do respectivo espólio figurar como locador” (sic, fl. 07).
Salientam a inexistência de qualquer prejuízo
causado ao espólio de Cleber, defendendo que “em relação ao Espólio de Cleber
a maioria está refletida nas pessoas de Marly e Márcia, ou seja, Marly
representativa de 50% do apartamento de Santos/SP., por força do testamento de
Regina Maria Cotrofe, e mais 1/3 (um terço) da parte que lhe cabe do Espólio de
Cleber, Márcia também com 1/3 (um terço) da parte que lhe cabe do Espólio de
Cleber, ex vi do artigo 1.323, do Código Civil” (sic, fl. 07).
Entendem que, estando o espólio de Regina na
administração do imóvel no qual a mesma residia, no estado de viúva, não é
possível repassar ou desmembrar o valor do aluguel a favor da inventariante ou de
outro espólio (ou seja, inventário de origem, dos bens deixados por Cleber
Cotrofe), pois a inventariante do inventário de Regina tem a responsabilidade de
zelar pelo pagamento das despesas condominiais e de IPTU do imóvel locado.
Postulam a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que a decisão seja reformada.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 309/310.
Contraminuta as fls. 318/331.
É o relatório.
De início, importante deixar consignado que estão
sendo julgados nesta mesma oportunidade os seguintes recursos: Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10117
5
Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000 e Agravo de Instrumento no
2030006-58.2020.8.26.0000.
Isto considerado, passa-se à análise do Agravo de
Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls.517/519: Razão assiste à inventariante. Anote-se
o diferimento do recolhimento das custas iniciais por ocasião da homologação da
partilha.
A teor da previsão legal contida nos arts.618, II e 619,
III, CPC/2015, que atribui à inventariante a responsabilidade pela administração do
espólio, providencie o espólio de Regina Maria Oliva Cotrofe, a disponibilização
diretamente à inventariante, dos valores dos locativos do imóvel sito a avenida
Bartolomeu de Gusmão, no 14, apt.103, nesta Comarca, e de titularidade do
falecido.
(...)” (fl. 711 dos autos de origem).
Insiste o de espólio Regina na reforma da decisão,
para que o imóvel seja mantido sob a sua exclusiva administração.
Sem razão, todavia.
Afinal, o mencionado bem imóvel deve, primeiro, ser
partilhado nos autos do inventário dos bens deixados por Cleber de Souza Cotrofe
(falecido em 01/09/2017, fl. 07 na origem), inexistindo, por ora, qualquer definição
sobre a cota-parte que será destinada a cada uma das interessadas (aqui
incluídos o espólio de Regina e as herdeiras Marcia e Marly).
Embora o espólio de Regina afirme que ela era viúva
do falecido, certo que houve ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196270-65.2020.8.26.0000 -Voto no 10117
6
de união estável por terceira pessoa (Marcia Helena Danella, processo no
1028442-29.2017.8.26.0562), estando o inventário de Cleber de Souza Cotrofe no
aguardo do julgamento de tal demanda.
Desta forma, correta a r. decisão agravada, que
determinou a disponibilização dos valores locatícios diretamente à inventariante
Angela Cotrofe, uma vez que compete a ela zelar pela administração do imóvel.
Por fim, o pedido de “sejam ainda determinado, por
este Tribunal que as Agravantes depositem nos autos do processo
1027916-62.2017.8.26.0562 todos os recursos recebidos a título de locação
mensal do Apartamento situado à Av. Bartolomeu de Gusmão no 14 - Apto. 103 -
Santos/SP, desde o início da vigência do referido contrato de locação, para que ao
final possam ser devidamente partilhado e tributado como determina a legislação
aplicável” (sic, fls. 322/323) não foi objeto da decisão agravada, não podendo esta
Col. Câmara dele conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Em suma, nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo concedido nestes autos.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora